Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-53.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001878-53.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE LYSZKOWSKI - CPF: 022.191.380-70 (APELADO), CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001878-53.2020.8.11.0003

Apelação no
1001878-53.2020.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: FELIPE LYSZKOWSKI

1a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS
- COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - LAUDO DO INMETRO - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

M
ostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001878-53.2020.8.11.0003

Apelação no
1001878-53.2020.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: FELIPE LYSZKOWSKI

1a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais, proposta por
FELIPE LYSZKOWSKI
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais emitidas nos valores de R$413,10 (quatrocentos e treze reais e dez centavos) e R$3.358,35 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais, trinta e cinco centavos), ambas com vencimento para o dia 30 de setembro de 2019; condenar a ré no pagamento da importância de R$8.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de dano moral, devendo ser corrigida: juros 1% ao mês e correção INPC, a contar da sentença, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Apelação (Id.
101395984
)
: Defende a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo. Alega que a inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora do autor constatou procedimento irregular. Aduz que a perícia técnica do INMETRO foi dispensada, pois a irregularidade (desvio) era externa ao borne do medidor e de fácil visualização, não demandando, portanto, prova pericial para sua confirmação. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões (Id.
101395987
):
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001878-53.2020.8.11.0003

Apelação no
1001878-53.2020.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelada
: FELIPE LYSZKOWSKI

1a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis

V O T O

Recurso de apelação interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Danos Morais, proposta por
FELIPE LYSZKOWSKI
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas eventuais emitidas nos valores de R$413,10 (quatrocentos e treze reais e dez centavos) e R$3.358,35 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais, trinta e cinco centavos), ambas com vencimento para o dia 30 de setembro de 2019; condenar a ré no pagamento da importância de R$8.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a título de dano moral, devendo ser corrigida: juros 1% ao mês e correção INPC, a contar da sentença, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

A parte autora é responsável pela Unidade Consumidora 6/2129937-5. Alega que foi surpreendida com a cobrança de um débito no valor de

R$3.771,35
, referente a uma suposta recuperação de consumo. Defende a ilegalidade da cobrança, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim julgar improcedente a ação.

Pois bem. Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No presente caso, verifica-se do conjunto probatório que foram devidamente atendidas as disposições do art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, porquanto foi oportunizada à parte autora a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária requerida.

Nota-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (Id. 101395965 - Pág. 3) foi devidamente assinado pelo consumidor, que foi cientificada acerca das irregularidades no medidor.

Realça-se que tal documento também está acompanhado de várias fotos do local e do padrão de energia, as quais demonstram a existência de irregularidade.

Dessa forma, verifica-se que foi devidamente observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, ocasião em que foi constatada a adulteração no medidor, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – INSPEÇÃO EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI LAVRADO CORRETAMENTE - PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR – PRETENSÕES DESCABIDAS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do decisum, rejeita-se preliminar de falta de interesse recursal.
Se a inspeção no aparelho medidor de energia elétrica obedeceu à norma regulamentadora, a cobrança do débito apurado é lícita.
Não comprovada a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito nem a interrupção dos serviços, fica afastada a indenização por danos morais. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC). (TJMT - N.U 1023099-80.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA. A constatação de irregularidades no medidor autoriza a concessionária à constituição de débito pelo método de recuperação de consumo não medido junto ao usuário-consumidor. A relação existente entre as partes é regulada pelo CDC, de modo que é crível sustentar o ônus da parte ré de comprovar o alegado. Também o seria pela aplicação do art. 333, inc. II, do CPC. Portanto, a comprovação da apropriação indevida de energia elétrica cabe à concessionária, por meio da demonstração de alteração significativa no consumo durante o período apontado como irregular, sem explicação plausível.
Hipótese em que comprovada a fraude no medidor de energia elétrica e o aumento no consumo após a regularização do aparelho, sendo que no caso concreto dos autos existe a menção de que a pessoa que acompanhou a inspeção "RECUSOU-SE A ASSINAR" o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) das fls. 44/45. Ou seja, não há que se falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como do previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Entendimento da jurisprudência dominante do TJ/RS. NEGADO SEGUIMENTO AO APELO, COM BASE NO ART. 557, "CAPUT", DO CPC, EM RAZÃO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.(Apelação Cível, No 70072174485, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 15-12-2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSUMO NÃO FATURADO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - CÁLCULOS EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO ANEEL. 1- A ANEEL é competente para estabelecer as condições gerais de fornecimento de energia elétrica; 2- A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando recuperação da receita, a serem aplicados de forma sucessiva; 3-
É lícita a cobrança administrativa de diferença de consumo de energia elétrica quando observado o procedimento administrativo para apurar adulteração do medidor de energia com o contraditório e a ampla defesa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0672.13.018689-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 27/08/2019)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FATURA EVENTUAL – IRREGULARIDADE DO SISTEMA DE MEDIÇÃO – FRAUDE COMPROVADA POR LAUDO DO INMETRO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – PREVISÃO EM RESOLUÇÃO DA ANEEL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Tendo sido encaminhada notificação para o endereço da parte Recorrente para participar da vistoria, bem como tendo o Laudo sido elaborado por laboratório acreditado pelo INMETRO, órgão oficial, não prospera a alegação de prova unilateral, posto que se trata de órgão oficial e, portanto, imparcial. É devida a cobrança de recuperação de consumo quando a concessionária de energia elétrica comprova, através de laudo elaborado por laboratório credenciado pelo INMETRO, problemas no medidor. Havendo comprovação de defeito no medidor e no registro do consumo é devido o consumo registrado posteriormente, posto que sanado o defeito.
Age no exercício regular de direito a concessionária que, após constatação de defeito no medidor, recupera o consumo , segundo as normas da ANEEL, bem como inscreve o nome do consumidor nos órgãos de proteção ante a inadimplência, não havendo se falar em ato ilícito. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1001442-36.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Por fim, constada a regularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, não há falar em dever de indenizar.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso da requerida,
para julgar improcedente a ação.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021